Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705159-44.2019.8.07.0001 DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagens enviadas por intermédio do aplicativo WhatsApp, E-mail e correios, porquanto os documentos ids 55596118; 55596119; 55596120 e 55596121, indicam apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente a apelante, além da falta de comprovação do recebimento da notificação de id. 55596120, pois ausente identificação dessa no rastreamento de id. 55596121. Posto isso, indefiro o pedido id 55596117, ficando o advogado Walter José Faiad de Moura OAB/DF 17.390 - ciente de que continuará a ser intimado como representante processual da apelante, até que comprove comunicação da renúncia por meio idôneo. I. Brasília/DF, 02 de maio de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator